Tribunal: TJBA
Processo: 8001026-64.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001026-64.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ROSA DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMAS 1184 E 1428 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a extinção de execução fiscal de IPTU, no valor de R$ 1.651,35, por ausência de interesse de agir, com fundamento na racionalização da prestação jurisdicional e nos precedentes dos Tribunais Superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação ao princípio da não surpresa e ocorrência de reformatio in pejus; (ii) a aplicação do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ usurpa a competência tributária municipal ou ignora lei local que fixa teto inferior; e (iii) estão preenchidos os requisitos para a extinção da execução fiscal por baixo valores. III. Razões de decidir 3. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral (Tema 1184 do STF) e resolução do CNJ, permanecendo silente. 4. Segundo o STF (Tema 1428), os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ não interferem na competência tributária dos entes federados, sendo aplicáveis mesmo que exista lei local prevendo teto inferior para ajuizamento, visando a eficiência administrativa e do Judiciário. 5. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, apesar da citação, o processo permanecer sem movimentação útil por mais de um ano, sem localização de bens penhoráveis ou pagamento, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 6. A manutenção da extinção do feito por fundamento jurídico diverso do juízo de origem não configura prejuízo processual à parte, uma vez que o resultado prático da demanda permanece inalterado. 7. Correta a decisão monocrática ao aplicar o precedente vinculante e a normativa do CNJ, reconhecendo a falta de interesse de agir. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ, independentemente de lei municipal fixar teto inferior. 2. A ausência de movimentação útil por mais de um ano em execuções inferiores a R$10.000,00 configura falta de interesse de agir por ineficiência administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 8001026-64.2023.8.05.0004, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como agravada ROSA DOS SANTOS ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .